Tribunal: CARF
Processo: 15504.728737/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.728737/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
WANDERLEI PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de
decisão ou acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo
pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento
acostada às fls. 3 a 9, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano
calendário 2010, exercício 2011, formalizando a exigência de imposto suplementar no
valor de R$6.844,10, acrescido de multa de ofício e de juros moratórios.
O lançamento decorreu da glosa de deduções a título de despesas com instrução
(R$2.830,84), de despesas
médicas (R$6.025,00) e de pensão alimentícia
(R$18.440,00), por falta de comprovação.
Cientificado do lançamento em 23/8/2012 (fl. 18), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2 em 19/9/2012 (fl.2).
Alega que a pensão alimentícia foi paga conforme decisão judicial. Junta aos autos
cópia de Termo de Audiência de Instrução, Conciliação e Julgamento realizada em
virtude da Ação de Alimentos n. 5697004350 na Vara Única da Comarca de Sabará –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.728737/2012-39
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728737/2012-39

MG (fls. 12/13) e cópias das certidões de nascimento dos filhos Humberto de Almeida
Pereira, nascido em 11/02/1992, e Guilherme de Almeida Pereira, nascido em
25/03/1988 (fls. 15/16).
Requer o acolhimento da impugnação e a insubsistência do lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS COM INSTRUÇÃO E COM SERVIÇOS MÉDICOS. DEDUÇÃO.
GLOSA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada aquela que não tenha sido expressamente
contestada. Os valores correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo,
pois, objeto de análise desse julgamento administrativo.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
A dedução a título de pensão alimentícia está condicionada a existência de decisão ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação de seu efetivo pagamento.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/05/2013, o contribuinte, em 17/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os pagamentos da pensão
alimentícia, determinada por acordo judicial homologado, estão comprovados pelos documentos
anexos ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão de piso manteve o lançamento fiscal sob a seguinte fundamentação:
Quanto à pensão alimentícia, a legislação tributária admite que, desde que determinada
em conformidade com as normas do Direito de Família, sempre em decorrência de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, seu pagamento, efetivamente
comprovado, seja deduzido da base de cálculo IRPF. Somente nestas hipóteses pode ser
deduzida, conforme previsto no inciso II do artigo 4o da Lei no 9.250 de 26/12/1995 e no
artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000 de 1999:
Lei no 9.250/1995
Art. 4 - Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais.(grifo nosso)
................................................
RIR/99
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.728737/2012-39

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Necessário é, portanto, que o contribuinte comprove a sua condição de alimentante, por
meio de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, além da efetividade
dos pagamentos. Sem esta comprovação, não pode ser admitida a dedução pleiteada.
Os documentos acostados às fls. 12/16 comprovam que houve um acordo homologado
judicialmente, em 30/03/1998, no qual o contribuinte se obrigou a pagar pensão
alimentícia mensal aos filhos citados no relatório e a ex-mulher, Sra. Clecilda de
Oliveira Almeida Pereira, equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos
líquidos, mediante desconto em folha de pagamento, a ser creditado em conta aberta em
nome da representante legal dos menores.
Contudo, nenhum documento foi trazido aos autos que comprove os respectivos
pagamentos. Em consulta aos sistemas internos da Receita Federal constata-se que não
houve informação, por parte das fontes pagadoras do contribuinte, de qualquer desconto
havido nos rendimentos deste, a título de pensão alimentícia.
Embora o contribuinte tenha comprovado que a pensão alimentícia a que se obrigou foi
determinada em conformidade com as normas do Direito de Família, mediante o
Acordo homologado apresentado, ele não comprovou a efetividade de seu pagamento,
fato impeditivo à dedução pretendida.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresenta apenas recibos simples,
sem qualquer comprovante bancário, não se desincumbindo do ônus de comprovar o efetivo
pagamento.
Ressalte-se que, no caso em exame, foi determinado pelo juízo o desconto em
folha e o crédito em conta corrente, o que torna ainda mais relevante a comprovação bancária,
porquanto a forma de pagamento da pensão divergiu daquela judicialmente estabelecida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 63
DF CARF MF
Original